Tribunal: TJPA
Processo: 0805602-17.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805602-17.2022.8.14.0061

APELANTE: EDUARDO LIMA MILHOMEM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0805602-17.2022.8.14.0061
EMBARGANTE: EDUARDO LIMA MILHOMEM
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E AFASTAR A CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Eduardo Lima Milhomem contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia negado provimento a apelação em ação acidentária, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante apontou omissão no julgado quanto à análise de pedido expresso de reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar de reconhecida sua condição de segurado e beneficiário da justiça gratuita, alegando isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a pretensão expressa de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da isenção prevista para o segurado em ações acidentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pela parte, configurando omissão.

4.

O acórdão embargado deixou de examinar pedido expresso formulado na apelação quanto à isenção de honorários de sucumbência, fundamentado no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

5.

O parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o segurado autor de ação acidentária é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência.

6.

A jurisprudência pacífica, inclusive do STJ (Tema 1.044) e tribunais estaduais, reconhece a isenção legal nas ações acidentárias movidas por segurados, mesmo quando vencidos, sendo tais ônus de responsabilidade do Estado.

7.

A omissão compromete a completude do julgamento e impõe sua correção por meio dos embargos de declaração, com a reforma do acórdão no ponto específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que deixa de apreciar pedido expressamente formulado incorre em omissão suprível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

O segurado que ajuíza ação acidentária está isento do pagamento de custas e verbas sucumbenciais, conforme o art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

3.

A condenação do segurado vencido ao pagamento de honorários advocatícios viola norma legal expressa e deve ser afastada, mesmo que haja concessão de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.044; TJ-MG, Apelação Cível nº 50060949120198130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 02.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10041028620228260322, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 24.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por EDUARDO LIMA MILHOMEM, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado embargado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Eduardo Lima Milhomem contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, fundado em acidente de trajeto ocorrido em 2005 durante vínculo empregatício, que teria ocasionado sequelas permanentes no antebraço. O autor alegou que as sequelas limitaram sua capacidade laborativa como vendedor e requereu a concessão de benefício previdenciário com efeitos financeiros retroativos. A sentença rejeitou o pedido com base em laudo pericial judicial que atestou inexistência de redução da capacidade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho justificam a concessão do benefício de auxílio- acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao vincular-se às conclusões do laudo pericial oficial, em detrimento de outros elementos probatórios apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente exige, como pressuposto legal, a existência de sequelas consolidadas que acarretem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões sem repercussão funcional. 4. O laudo pericial judicial, elaborado com base em anamnese, exame físico e análise de exames complementares, conclui que o autor não apresenta qualquer grau de invalidez, incapacidade ou redução de capacidade laboral para o exercício da atividade de vendedor. 5. A perícia foi conduzida sob os princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido impugnada pelas partes, nem infirmada por elementos probatórios com igual grau de confiabilidade técnica. 6. O julgador não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo quando se mostrar tecnicamente fundamentado e coerente com os demais elementos do processo, como no caso concreto. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora o grau da lesão não interfira na concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a demonstração de efetiva redução da capacidade para a função exercida, ainda que mínima — o que não restou configurado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado, ainda que mínima. 2. A ausência de invalidez ou redução funcional constatada por perícia judicial, realizada sob contraditório e sem impugnação idônea, afasta o direito à percepção do benefício. 3. O julgador pode adotar o laudo pericial oficial como fundamento decisório quando este apresentar maior rigor técnico e imparcialidade frente aos demais elementos probatórios. [...]

O embargante, EDUARDO LIMA MILHOMEM, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração em face do v. acórdão supracitado, alegando, em síntese, a existência de omissão relevante por parte desta Turma Julgadora (ID.

27881476).

Sustenta o embargante que, embora o acórdão tenha enfrentado o mérito da apelação cível – notadamente no que tange à negativa de concessão do benefício de auxílio-acidente em razão da ausência de redução da capacidade laboral –, deixou de se manifestar quanto ao pedido de reforma da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, formulado expressamente no Recurso de Apelação (ID 25429017).

Afirma que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a gratuidade de justiça do autor, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios, o que violaria frontalmente o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o qual isenta o segurado do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais nas ações que envolvem acidentes de trabalho.

O embargante pontua que o acórdão limitou-se a confirmar a improcedência do pedido de benefício previdenciário sem se pronunciar sobre a questão da sucumbência, o que caracteriza omissão passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC/2015.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula 110, estabelece que “a isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado”, o que reforça sua pretensão de exclusão da condenação fixada na origem.

Diante disso, ao final, o embargante requer:
a) O conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para suprir a omissão identificada;
b) A reforma da condenação constante da sentença de origem no que toca aos honorários sucumbenciais, reconhecendo-se a isenção legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Certifico, ainda, que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão constante nos autos (id.

28850628).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao pedido específico formulado nas razões de apelação (id.

25429017), no sentido de reformar a sentença originária (id.

25429015) no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ser ele beneficiário da justiça gratuita, e, mais ainda, por se tratar de demanda previdenciária decorrente de acidente de trabalho, hipótese em que se aplicaria o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que o v. acórdão, ao julgar a apelação, omitiu-se quanto à análise de ponto específico e relevante, expressamente suscitado nas razões recursais, qual seja, a pretensão de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios da Previdência Social.

Conforme dispõe a referida norma:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicabilidade dessa isenção às ações acidentárias propostas por segurados, na qualidade de autores, ainda que beneficiários da justiça gratuita.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO PELO INSS - RESSARCIMENTO -RESPONSABILIDADE DO ESTADO - ISENÇÃO DO AUTOR DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DE OFÍCIO AFASTAR A CONDENAÇÃO.
O STJ firmou a tese de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91 . Os ônus sucumbenciais são matéria de ordem pública, diante disso podem ser revistos de ofício. O autor é isento do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência nas ações acidentárias, nos termos do parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50060949120198130027, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/10/2024). – grifei.

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE . PERDA PARCIAL DE FALANGE DISTAL DO DEDO ANELAR DIREITO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO . TEMA 416 DO STJ. INAPLICÁVEL AO CASO. OBSERVAÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044 DO STJ . RESPONSABILIDADE DA FAZENDA ESTADUAL. REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS. I. Caso em exame 1 . Apelações interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente acidentário. O autor alega preencher os requisitos para a concessão do benefício, enquanto o INSS pleiteia o ressarcimento dos honorários periciais, conforme o Tema nº 1.044 do STJ. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao benefício, diante da amputação parcial da falange distal do 4º dedo da mão direita; (ii) estabelecer se o Estado de São Paulo é responsável pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS. III. Razões de decidir 3 . O benefício de auxílio-acidente é devido quando há sequela que reduza a capacidade laborativa do segurado de forma parcial e permanente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 4 . Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa atual, mesmo diante da amputação parcial da falange distal do dedo anelar direito, pois o autor, que é canhoto, está com a força muscular preservada, permanece apto para exercer suas atividades habituais e não apresentou sinais de sensibilidade alterada para a dor. 5. A aplicação do Tema nº 416 do STJ pressupõe que a sequela, ainda que mínima, gera redução da capacidade laborativa para a atividade habitual. No caso, o perito afirmou que a capacidade laborativa do autor é total, o que confirma a improcedência do pedido .
6. Observação sobre a impossibilidade de condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, em virtude de expressa isenção legal (art. 129, parágrafo único, Lei nº 8.213/1991 . 7. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.044, fixou a tese de que a fazenda estadual deve arcar com os honorários periciais nas ações acidentárias quando a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, for sucumbente. O ressarcimento deve ocorrer nos próprios autos, mediante incidente de cumprimento de sentença .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do autor improvido, com observação, e recurso do INSS provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10041028620228260322 Lins, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 24/09/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/09/2024). – Grifei.

Ressalte-se que, embora o acórdão tenha enfrentado com precisão os aspectos atinentes à negativa do benefício pleiteado, deixou de se pronunciar sobre essa pretensão autônoma, o que configura omissão relevante e passível de suprimento por meio dos embargos de declaração, nos termos do inciso II do art. 1.022 do CPC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento, inclusive no julgamento do Tema 1.044, de que os honorários periciais e demais despesas em ações acidentárias ajuizadas por segurado devem ser suportados pelo Estado, não sendo o segurado responsável por tais encargos, mesmo que vencido:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Dessa forma, a omissão identificada compromete a inteireza do julgamento e impõe o acolhimento dos presentes embargos, a fim de reformar o acórdão no ponto específico, para afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, e reformar o acórdão embargado no ponto em que deixou de afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025